Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPROVADO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO RÉU. POSSIBLIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A postura negativa de não entregar a documentação solicitada por via administrativa também configura resistência apta a atrair a incidência do princípio da causalidade. Soma-se a isso o fato de que, em sua peça de defesa, o Banco Apelado não impugnou o documento juntado pela Apelante acerca do requerimento extrajudicial, nem aduziu fato impeditivo, modificativo ou extintivo para afastar a autenticidade e legitimidade do referido documento.
2. Aplicando o princípio da causalidade, o Apelado deu causa ao ajuizamento da ação e deve responder integralmente pela sucumbência e despesas processuais, uma vez que não entregou a documentação quando feito o requerimento administrativo pela parte Apelante e, por isso, a ação de produção antecipada da prova foi proposta.
3. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
4. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo, portanto, de aplicação obrigatória no caso concreto.
5. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição contida na aludida tabela, o montante equivalente a 25 URH.
6. Na data da prolação da r. sentença apelada, em abril de 2023, o valor da URH era de R$ 369,23 (trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco), alcança o montante de R$ 9.230,75 (nove mil, duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), superando, portanto, o limite mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa que, no caso, é de R$ 4.781,35 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), razão pela qual deve ser aplicado neste processo, consoante determinação expressa do § 8-A do art. 85 do CPC/15.
7. Cabível a parcial reforma da r. sentença a fim de fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 URH em abril de 2023 (data da sentença), com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC/15 c/c o item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF.
8. Apelação conhecida e provida.